Tribunal: TJMT
Processo: 1016815-67.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016815-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), MARISTELA GOMES DOS SANTOS - CPF: 329.359.431-04 (AGRAVANTE), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO), JOAO ALVES DA SILVA - CPF: 274.770.531-53 (AGRAVADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE UNIÃO ESTÁVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. NULIDADE DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida em Cumprimento de Sentença que rejeitou Embargos de Declaração e Exceção de Pré-executividade. A Recorrente sustentou prescrição do direito à partilha, cerceamento de defesa na produção da prova pericial, nulidade do laudo pericial, afronta aos limites do título executivo judicial, excesso de execução e deficiência de fundamentação da decisão, com pedido de acolhimento da exceção de pré-executividade e reforma da decisão impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de prescrição pode ser examinada em cumprimento de sentença diante da existência de coisa julgada material; (ii) estabelecer se as alegações de nulidade da perícia, cerceamento de defesa, afronta ao título executivo e excesso de execução são cognoscíveis em exceção de pré-executividade; (iii) verificar se a decisão recorrida atende ao dever de fundamentação previsto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que reconheceu a união estável e determinou a partilha dos bens transitou em julgado, razão pela qual a controvérsia relativa à prescrição encontra-se coberta pela coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 508 do CPC.

4.

A rediscussão de matéria já decidida em Ação Rescisória julgada improcedente viola a estabilidade da coisa julgada e não encontra amparo em exceção de pré-executividade.

5.

A exceção de pré-executividade admite apenas matérias de ordem pública demonstráveis de plano, sem necessidade de produção de provas, o que impede o exame de alegações que dependem de aprofundamento fático e técnico.

6.

As teses de cerceamento de defesa, nulidade da perícia, inclusão indevida de benfeitorias, afronta aos limites do título executivo e excesso de execução exigem análise técnica do laudo pericial e do acervo probatório, circunstância incompatível com a cognição sumária da exceção de pré-executividade.

7.

A parte executada foi regularmente citada e permaneceu inerte diante do laudo pericial homologado, circunstância que acarreta preclusão consumativa quanto à impugnação posterior da prova técnica.

8.

O cerceamento de defesa pressupõe indeferimento de prova oportunamente requerida, hipótese não configurada quando a parte deixa de manifestar oposição no momento processual adequado.

9.

A decisão recorrida enfrenta expressamente todas as teses deduzidas na exceção de pré-executividade e apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, em conformidade com o art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A alegação de prescrição não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença quando a matéria está coberta pela coisa julgada material.

2.

A exceção de pré-executividade restringe-se a matérias cognoscíveis de plano e incompatíveis com necessidade de dilação probatória.

3.

As alegações de nulidade de perícia, cerceamento de defesa, afronta ao título executivo e excesso de execução exigem instrução probatória e devem observar a via processual adequada.

4.

A inércia da parte diante de laudo pericial regularmente submetido ao contraditório acarreta preclusão quanto à impugnação posterior da prova técnica.

5.

A fundamentação concisa satisfaz o dever constitucional e legal de motivação quando revela de forma clara as razões da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 489, 502, 508 e 525.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, AI n. 1008813-11.2026.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 05.05.2026. TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, RAC n. 0008097-12.2011.8.11.0037, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARISTELA GOMES DOS SANTOS em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005949-61.2021.8.11.0004, ajuizado por JOÃO ALVES DA SILVA.

O Magistrado
a quo
rejeitou os Embargos de Declaração e a Exceção de Pré-executividade opostos pela Executada. Na decisão, consignou que a alegação de prescrição encontra óbice na coisa julgada formada na fase de conhecimento e que as alegações relacionadas a vícios procedimentais, nulidade do laudo pericial e excesso de execução demandam dilação probatória incompatível com a via da Exceção de Pré-executividade. Determinou, ainda, a apresentação dos contratos de locação firmados com terceiros relativamente aos imóveis objeto da partilha.

A Recorrente afirma que a decisão agravada carece de fundamentação adequada, por não ter examinado de forma específica as teses deduzidas na Exceção de Pré-Executividade.

Reitera as teses aduzidas na petição de Exceção, arguindo cerceamento de defesa na produção da prova pericial, afronta aos limites definidos no acórdão transitado em julgado, excesso de execução, deficiência de fundamentação do
decisum
e prescrição do direito do Exequente à partilha. Busca a invalidação da perícia homologada e o reconhecimento da impossibilidade de prosseguimento do Cumprimento de Sentença nos termos atualmente estabelecidos.

Com esses argumentos, a Recorrente requer o provimento do Recurso, com a reforma da decisão agravada e o acolhimento da Exceção de Pré-executividade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (ID

362304364).

Contraminuta apresentada no ID367862877, em que o Agravado pugna pelo desprovimento do Recurso.

Registre-se que a Agravante já ajuizou Ação Rescisória (n. 1003228-22.2019.8.11.0000), em que suscitou a mesma alegação de prescrição, demanda julgada improcedente por esta Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Maristela Gomes dos Santos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível de Barra do Garças-MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1005949-61.2021.8.11.0004, que rejeitou os Embargos de Declaração e a Exceção de Pré-executividade opostos pela Executada, ora Agravante.

João Alves Da Silva
ajuizou Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Partilha de Bens em face da
Agravante
, com vistas ao reconhecimento de união estável mantida por aproximadamente doze anos, início em 1982 e dissolução em 1994, e à partilha dos bens amealhados na constância da relação.

Na sentença, o Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconheceu a união estável e determinou a partilha dos bens adquiridos durante a convivência, incluindo o imóvel localizado na Rua Independência, em Barra do Garças/MT, com as respectivas benfeitorias e frutos civis, a ser apurado em liquidação por arbitramento.

Em grau recursal, esta Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação n. 141181/2014, deu parcial provimento ao recurso da Requerida. Excluiu da partilha as benfeitorias edificadas exclusivamente por ela após a dissolução da união, notadamente as quitinetes construídas ao lado da residência original, e os aluguéis delas decorrentes, mantidos os demais capítulos da sentença.

Na fase de liquidação, depois da juntada do laudo pericial e a regular citação da Executada,
o Juiz singular proferiu a decisão de ID 144011910, na qual homologou o respectivo laudo
e fixou o valor dos bens passíveis de partilha em R$ 963.204,47 (novecentos e sessenta e três mil, duzentos e quatro reais e quarenta e sete centavos), ao fundamento de que a Executada, embora devidamente citada, deixou de apresentar oposição ao estudo pericial.

Após a prolação dessa decisão (ID 144011910), a Executada, ora Agravante,

compareceu aos autos e apresentou Exceção de Pré-executividade (ID 144207400), oportunidade em que suscitou a ocorrência de prescrição do direito à partilha, nulidade do laudo pericial por alegado cerceamento de defesa, afronta aos limites estabelecidos no título executivo judicial e excesso de execução.

Em seguida, interpôs Embargos de Declaração (ID 147730716) em virtude dessa mencionada decisão de
ID 144011910
.

Posteriormente, sobreveio sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença
em razão da ausência de recolhimento das custas processuais
. Importante registrar que nessa oportunidade, o Juiz singular deixou de analisar as petições de Exceção e os Embargos de Declaração.

Em sede de Apelação, esta Primeira Câmara de Direito Privado
reformou a sentença e determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença
, reconhecendo a possibilidade de cobrança das custas ao final e utilizando, inclusive, o valor apurado na perícia homologada como parâmetro do proveito econômico discutido nos autos.

Após o trânsito em julgado desse acórdão (ID 205168875), o Juiz
a quo
determinou o recolhimento das custas remanescentes e intimou as partes acerca do prosseguimento do feito.

O Exequente apresentou proposta voltada à concretização da partilha. A Executada manifestou discordância e
requereu a apreciação dos Embargos e da Exceção de Pré-executividade anteriormente protocolizados, vez que apresentados da prolação da sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença sem resolução do mérito
.

Na sequência, o Julgador singular apreciou os Embargos de Declaração e a Exceção de Pré-executividade, oportunidade em que
rejeitou ambas as insurgências
. Consignou que a alegação de prescrição encontra óbice na coisa julgada formada na fase de conhecimento e que as demais matérias demandam produção probatória incompatível com a via eleita. Essa decisão deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Irresignada, a Recorrente sustenta que não participou da produção da prova pericial, não teve oportunidade de formular quesitos ou indicar assistente técnico, que o laudo considerou benfeitorias excluídas da partilha pelo acórdão e que a decisão agravada não examinou adequadamente os argumentos deduzidos na Exceção de Pré-executividade.

Delineado o contexto em que foi proferida a decisão agravada, passo ao exame das teses recursais.

De início, a alegação de prescrição não prospera.

A existência da união estável, sua dissolução e o direito à partilha dos bens adquiridos durante a convivência foram reconhecidos por sentença de mérito, confirmada em grau de Apelação por este Tribunal (ApCiv 141181/2014). O título executivo judicial transitou em julgado, e a matéria encontra-se alcançada pela coisa julgada material, nos termos dos arts. 502 e 508 do Código de Processo Civil.

Cumpre registrar que a Recorrente já havia suscitado a prescrição em Ação Rescisória (n. 1003228-22.2019.8.11.0000), ajuizada com o objetivo de desconstituir a sentença e o acórdão proferidos na fase de conhecimento. A demanda foi julgada improcedente, ocasião em que este Tribunal assentou a impossibilidade de utilização da prescrição não arguida na ação de conhecimento como fundamento apto à desconstituição do julgado.

Diante desse cenário, a rediscussão da mesma controvérsia em sede de Exceção de Pré-Executividade não é admissível. Como decidiu esta Câmara em caso análogo, é vedada a rediscussão, em cumprimento de sentença, de matéria decidida com trânsito em julgado, sob pena de violação à coisa julgada (AI 1008813-11.2026.8.11.0000, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, j. 05/05/2026).

No tocante às alegações de nulidade da perícia, cerceamento de defesa, violação dos limites do título executivo e excesso de execução, igualmente não assiste razão à Recorrente.

Convém assentar, de início, que a exceção de pré-executividade é instrumento de cognição sumária, restrito a matérias de ordem pública cognoscíveis de plano, sem necessidade de dilação probatória. Alegações que exijam instrução são incompatíveis com a via eleita, devendo ser veiculadas pelo rito próprio da impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525 do CPC). Essa premissa é determinante para o exame das teses a seguir.

A sequência dos atos registrados nos autos é esclarecedora. O laudo pericial foi juntado em 13/09/2023. A Executada foi citada pessoalmente em 12/12/2023. Em 11/03/2024, o Juiz singular proferiu a decisão de ID 144011910, na qual homologou o estudo técnico ao fundamento de que a Executada, embora devidamente citada, deixou de se opor ao laudo pericial que liquidou o débito.

Com efeito, é possível extrair dos andamentos do PJe a sequência:

Conforme a imagem, a insurgência somente surgiu após a consolidação dos efeitos da homologação, o que acarretou a preclusão consumativa da matéria.

O entendimento desta Câmara é preciso a esse respeito. A falta de requerimento oportuno implica preclusão consumativa e afasta a alegação de cerceamento de defesa, pois o cerceamento pressupõe o indeferimento de prova oportunamente requerida, não se verificando quando a própria parte, regularmente intimada, silenciou sobre determinada modalidade probatória. A invocação posterior de princípios do contraditório substancial não supre a ausência do pressuposto fático (RAC 0008097-12.2011.8.11.0037, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, j. 05/05/2026).

De todo modo, ainda que se tratasse de nulidade absoluta, insuscetível de preclusão, as alegações em questão não são cognoscíveis na via da Exceção de Pré-executividade, pois dependem de dilação probatória.

As teses relacionadas ao cerceamento de defesa, à suposta inclusão indevida de benfeitorias, à afronta aos limites fixados no acórdão e ao excesso de execução exigem incursão no conteúdo técnico da perícia homologada e análise aprofundada dos elementos fáticos relacionados ao patrimônio objeto da partilha. Registro, a propósito, que o laudo pericial demonstra conhecimento do acórdão e menciona a exclusão das construções posteriores à dissolução da união.

A verificação da exclusão no cálculo do valor apurado não é aferível de plano pela simples leitura do dispositivo do acórdão, mas depende de análise técnica comparativa que extrapola os limites da cognição sumária da Exceção de Pré-Executividade.

Com efeito, a exceção de pré-executividade é instrumento de cognição sumária, restrito a matérias de ordem pública demonstráveis de plano e que não demandem dilação probatória. Alegações que demandam instrução probatória são incompatíveis com a via sumária, devendo ser observado o rito próprio da impugnação ao cumprimento de sentença.

Por fim, a alegação de deficiência de fundamentação da decisão agravada não prospera. O Juiz singular enfrentou as matérias deduzidas na Exceção de Pré-executividade com objetividade e precisão, consignando, de forma expressa, que a alegação de prescrição encontra óbice na coisa julgada e que as demais teses (cerceamento de defesa, nulidade da perícia, afronta ao título e excesso de execução) demandam dilação probatória incompatível com a via eleita. Esse enfrentamento, embora conciso, satisfaz a exigência de fundamentação do art. 489 do CPC: a decisão não é omissa, é sintética. A brevidade da fundamentação, quando suficiente para revelar o itinerário lógico-jurídico do julgador, não configura vício processual capaz de autorizar a cassação do julgado.

Diante do exposto, a decisão recorrida não merece reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026